Tribunal: TJSP
Processo: 1004997-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INATIVO – ADICIONAIS TEMPORAIS (QUINQUÊNIO) E SEXTA-PARTE – Cômputo sobre todas as parcelas que compõem os proventos – Inteligência dos arts. 108 e 127 da Lei Estadual no 10.621/68 e art. 129 da Constituição Estadual – Precedentes deste E. Tribunal.

DÉBITO EM ATRASO – CORREÇÃO MONETÁRIA – Há de ser observado o que vier a ser decidido no julgamento do

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INATIVO – ADICIONAIS TEMPORAIS (QUINQUÊNIO) E SEXTA-PARTE – Cômputo sobre todas as parcelas que compõem os proventos – Inteligência dos arts. 108 e 127 da Lei Estadual no 10.621/68 e art. 129 da Constituição Estadual – Precedentes deste E. Tribunal.

DÉBITO EM ATRASO – CORREÇÃO MONETÁRIA – Há de ser observado o que vier a ser decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 – STF.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUÍDOS HONORÁRIOS RECURSAIS, ART. 85, INCISOS I E IV DO § 2o E § 3o, DO CPC/15 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO AUTOR E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.